Tribunal: TJDFT
Processo: 0724382-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724382-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: FLAVIO CESAR DE MARCHI, ROSANGELA FATIMA DALAGNOL D E S P A C H O Intimem-se os agravados para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o alegado descumprimento do negócio jurídico extraprocessual celebrado entre as partes, que deu ensejo à paralisação do presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator